Tribunal: TJBA
Processo: 8064095-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064095-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA, MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

APELADO: GRAZIELE SILVA REIS e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO CARVALHO MARTINEZ, MARIO MIGUEL NETTO, PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 1082 do STJ, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos.

A ação originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em virtude de cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão, enquanto o usuário estava em tratamento médico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão enquanto o beneficiário encontra-se em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física.

Também se debate a competência do Tribunal local para negar seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com jurisprudência do STJ firmada em recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

A negativa de seguimento de recurso especial por órgão fracionário é legítima quando a decisão recorrida se alinha à jurisprudência do STJ firmada em regime de recursos repetitivos, conforme os arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I, do CPC.

O acórdão recorrido observou a tese firmada no Tema 1082 do STJ, segundo a qual a operadora deve manter o custeio do tratamento médico até a alta efetiva, desde que o beneficiário arque com as mensalidades devidas.

A proteção à saúde e à vida, consagradas constitucionalmente, sobrepõe-se a interesses contratuais, sendo vedado o cancelamento de plano de saúde durante tratamento médico vital.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É vedada a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico essencial à vida ou incolumidade física do beneficiário.
2. A negativa de seguimento de recurso especial com base na conformidade com tese firmada em recurso repetitivo é legítima e não configura usurpação de competência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, “b”, 35-C, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.576.111/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8064095-45.2024.8.05.0001 em que figura como agravante, Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, e como agravado, P. S. R, representado por Graziele Silva Reis.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema